Tribunal: TJSP
Processo: 1007989-72.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007989-72.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA, é
embargado FELIPE DOUGMA VIEIRA PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1007989-72.2017.8.26.0704/50000
Embargante: Nice Conjunto Residencial Spe Ltda
Embargado: Felipe Dougma Vieira Prestes
(Voto no 26.029)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES –
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 465/474 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso da ré.
Em síntese, alega a embargante haver omissões e
contradições no acórdão porque não teria sido examinado o
pleito de fixação de taxa de ocupação do imóvel pelo
embargado; volta-se contra o critério de arbitramento dos
honorários recursais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de omissões e
contradições.
Com efeito, o julgamento do recurso manteve a r.
sentença que rescindiu a compra e venda firmada pelos
demandantes por culpa do comprador para determinar a
restituição de 90% das importâncias pagas admitida a
retenção de 10% a título de compensação pelos prejuízos
decorrentes do desfazimento do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da mesma forma, não acolheu o pleito de perda do
sinal porque as arras seriam confirmatórias e não
penitenciais.
Do mesmo modo, rejeitou o pedido de perda da
comissão de corretagem porque não havia prova do pagamento.
A r. sentença fora modificada apenas no que tocava
ao termo inicial dos juros de mora sobre a quantia a ser
restituída para que incidisse a partir do trânsito em
julgado, pois a mora era do comprador.
Feitas essas considerações, cumpre acrescentar que
não houve pedido para arbitramento de taxa de ocupação
(fls. 362/364).
A questão veio à lume apenas nos embargos declaratórios. Portanto, forçoso é concluir
que a embargante
pretende que as questões sejam reexaminadas com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
De outro lado, a condenação da embargante no
pagamento de honorários recursais decorreu da sucumbência
mínima do embargado (termo inicial dos juros de mora),
consoante disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica